Tribunal: TJMT
Processo: 0000560-48.2018.8.11.0027
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000560-48.2018.8.11.0027
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), LUCELMA ALMEIDA ROCHA - CPF: 945.192.181-87 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), Ezequiel Almeida de Carvalho (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (JUIZO RECORRENTE), E. A. D. C. (JUIZO RECORRENTE), LUCELMA ALMEIDA ROCHA - CPF: 945.192.181-87 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (JUIZO RECORRENTE), E. A. D. C. (RECORRIDO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (RECORRIDO), LUCELMA ALMEIDA ROCHA - CPF: 945.192.181-87 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), E. A. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELMA ALMEIDA ROCHA - CPF: 945.192.181-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – PACIENTE MENOR COM CISTO ARACNOIDE (ANORMALIDADES DESENVOLVIDAS NO CÉREBRO) - CID. 10 P. 93.0 - NECESSITA URGENTEMENTE DE TRATAMENTO NEUROCIRURGICO -
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) -
SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a hipossuficiência do assistido da Defensoria Pública e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT, nos autos d a Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público, como substituto processual da criança Ezequiel Almeida de Carvalho, com 03 anos de idade, que julgou procedente a inicial, confirmou a liminar e condenou o Estado de Mato Grosso e o município de Itiquira a fornecerem a cirurgia neuroendoscopia para drenagem de cisto ventricular , bem como demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos necessários, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela ratificação da sentença (ID 73107965).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou que o
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT e o ESTADO DE MATO GROSSO
forneçam ao menor a cirurgia neuroendoscopia para drenagem de cisto ventricular, bem como demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos necessários, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...)
IV - Dispositivo Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, para tanto, CONDENO os requeridos Município de Itiquira/MT e Estado de Mato Grosso para que forneçam, IMEDIATAMENTE, a Ezequiel Almeida de Carvalho a cirurgia neuroendoscopia para drenagem de cisto ventricular, bem como demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos necessários ao restabelecimento de sua saúde, tornando assim, definitiva a Liminar concedida, o que fago com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n°. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF CIC 0 art. 11, inciso ll da Lei 8.429/92. Reitero que a fim de dar eficácia ao provimento em caso de descumprimento dos requeridos, será determinado o bloqueio das verbas públicas do Estado/Município, suficiente para custear o atendimento da saúde do autor, imediatamente, revertida no fornecimento dos medicamentos e insumos necessários ao restabelecimento de sua saúde. Destaco que a medida e de caráter urgente, devendo ser cumprida imediatamente, mesmo que para isso os requeridos tenham que efetivar contratação de urgência ou particular. Proceda a Sra. Gestora Judiciaria com o necessário para a devida devolução do valor bloqueado nos autos. Quanto as custas e despesas processuais, deixo de condenar os requeridos, conforme dispõe o art. 3° da lei n°. 7.603/01 e 0 item 2.14.5 da CNGC. Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT. Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos a Superior instância, em vista do reexame necessário da sentença, uma vez que se trata de condenação em obrigação de fazer de valor incerto, nos termos do artigo 496, I do Código de Processo CIVII. Publique-se. intime-se. Cumpra-se. Com 0 transito em julgado, certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os autos. As providências necessárias
”.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de realização do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021